Tribunal: TJDFT
Processo: 0721879-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721879-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO CESAR LOPES DA SILVA AGRAVADO: GCM OUTSOURCING E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TULIO CESAR LOPES DA SILVA contra decisão de ID 234936436 (autos de origem), proferida em ação de despejo, ajuizada por GCM OUTSOURCING E SERVIÇOS LTDA, que deferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que não há medição individualizada de consumo de energia elétrica entre as lojas comerciais; que há tentativa de imputação de responsabilidade pelo aumento expressivo de contas de energia; que não há cláusula no contrato de sublocação que estabeleça a obrigação de pagamento da conta de energia elétrica; que não há previsão de pagamento dos débitos relativos ao IPTU; que não houve prestação de caução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de manutenção do contrato e da posse do bem imóvel. Custas recolhidas (ID 72442257). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sobre a ausência de responsabilidade pelo pagamento das despesas com energia elétrica e com IPTU, o contrato de locação firmado entre o agravado e o proprietário do bem previa que a responsabilidade pelo pagamento das despesas com luz e IPTU, entre outros, seriam de responsabilidade do locatário (Cláusula XI – ID 231602959, p. 2 dos autos de origem). Por seu turno, no contrato de sublocação, constituía obrigação do sublocatário (Cláusula 4, d – ID 231602948 dos autos de origem) efetuar os pagamentos de aluguel e encargos nos prazos ajustados. Assim, prima facie, não assiste razão à parte agravante quando alega que não havia responsabilidade contratual pelo pagamento das despesas com energia elétrica e com pagamento proporcional do imposto. Em relação à alegação de que os gastos com energia elétrica estão desproporcionais, trata-se de questão que se submete à dilação probatória, com o acréscimo de que não foram apresentados elementos suficientes para comprovar o alegado. Quanto à necessidade de prestação de caução, o artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 condiciona o deferimento do pedido de despejo à prestação de caução de valor correspondente a três alugueis. Sobre a questão, a jurisprudência avançou para admitir que esse depósito seja substituído pelos encargos em atraso, desde que superiores ao valor correspondente aos três meses de aluguel. Com essa autorização, evita-se que o locador seja duplamente onerado, uma vez que a inadimplência já representa encargo a ser suportado, ao passo em que alcança a finalidade de contracautela, na hipótese de improcedência do pedido. Colacionam-se precedentes desta e. Turma, consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. CAUÇÃO. DÉBITO LOCATÍCIO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. A imposição de prestação de caução em montante equivalente a três aluguéis, a fim de que se efetue a ordem de desocupação do imóvel, conforme preconiza o artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, enquanto a dívida locatícia alcança valor muito superior à garantia, não se mostra razoável e proporcional, de modo que é admissível a sua substituição pelo débito em aberto, a fim de não onerar em demasia o locador, que se encontra prejudicado em razão da inadimplência do locatário. (Acórdão 1378216, 07251019420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021). No mesmo sentido, Acórdão 1281630, 07251913920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Portanto, a decisão agravada, no ponto, é consentânea ao entendimento jurisprudencial majoritário, afastando a necessidade de prestação de caução. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões da parte agravada no ID 72528291. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora